Tribunal: TCU
Processo: 000.971/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Flor de Lotus Produções Artísticas Ltda. e pelo seu então dirigente, Marcelo Barreto de Aragão (peças 129-134), contra o Acórdão 8.497/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 114), de relatoria do Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Flor de Lotus Produções Artísticas Ltda. e por Marcelo Barreto de Aragão, contra o Acórdão 8497/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para reconhecer crédito em favor dos responsáveis no valor de R$ 340,70, com data histórica de 30/3/2017, que representa saldo remanescente da conta do projeto recolhido à conta do Tesouro Nacional; 9.2. dar ciência da decisão aos recorrentes, à Ancine e à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro.